Tribunal: TJPA
Processo: 0806390-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806390-61.2022.8.14.0051

APELANTE: ELEANDRO RIBEIRO DA LUZ

APELADO: E. R. P. D. L., R. M. P. D. L.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
REVISIONAL DE
ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.

A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELEANDRO RIBEIRO DA LUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos movida contra R. M. P. D. L e E. R. P. D. L. representados por ELIZANDRA DE SOUSA PIRES e fixou o montante devido a título de pensão alimentícia no patamar de 45,5% do salário-mínimo vigente, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO e com base no Art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil/2015, PROFIRO SENTENÇA, com resolução do mérito, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS, para FIXAR no patamar de 45,5% (quarente e cinco, virgula cinco por cento) do salário-mínimo vigente, ao tempo em que torno EXTINTO o feito em questão.

Sem custas pendentes.

Inconformado,
o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a decisão foi proferida sem a realização de prova testemunhal e sem oportunizar a indicação das provas que pretendia produzir, conforme recomendado pelo Ministério Público de primeiro grau. No mérito, pleiteia a redução dos alimentos para o percentual de 40% do salário-mínimo vigente, sob o argumento de significativa diminuição de sua capacidade financeira.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em sede de preliminar, a parte autora requer a anulação da sentença, alegando o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio e sem oportunizar as partes manifestação acerca de possível produção de demais provas, notadamente a prova oral, já requerida pela parte autora.

Compulsando os autos, entendo que, de fato, o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal. A desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

A supressão da fase instrutória sem a devida justificativa caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando existe recomendação expressa do Ministério Público pela produção de provas. Nos autos, verifica-se que a decisão recorrida não se manifestou sobre a pertinência das provas requeridas, nem concedeu prazo para a especificação das mesmas, ferindo o devido processo legal e prejudicando o contraditório.

Oportunizar às partes a produção probatória é medida essencial para garantir a justa solução da lide, permitindo que o juízo analise de forma ampla os elementos fáticos apresentados. A supressão dessa etapa processual não apenas compromete a apuração da verdade real, como também impede que o recorrente demonstre de maneira concreta sua alegada alteração financeira.

No caso concreto, em se tratando de pensão alimentícia, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca do trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, de modo que a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para se afirmar com clareza a real necessidade dos réus e a possibilidade do autor.

A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando não houve sequer a realização de audiência ou o indeferimento fundamentado de produção das provas requeridas.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações.

Assim, por restarem dúvidas acerca da real possibilidade do alimentante e da necessidade dos alimentados, o que é ponto vital ao deslinde da controvérsia, tenho por certo que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma avessa à legislação processual civil, sem atender aos requisitos elencados em seu art. 355, quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual, sendo de rigor a anulação da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
e dissentindo do parecer ministerial,
conheço o Recurso de apelação e acolhendo a preliminar suscitada, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025